Tribunal: TJMT
Processo: 0000564-78.2018.8.11.0094
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000564-78.2018.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANTONIO SILVIO ANACLETO - CPF: 397.066.059-91 (APELANTE), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), MARIA IZABEL ANACLETO - CPF: 006.745.011-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – OCORRÊNCIA DOS FATOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em insuficiência do conjunto probatório quando as provas produzidas ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime.

As declarações da vítima em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparadas em depoimento de testemunha, assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual é inadmissível o pleito absolutório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

Antonio Silvio Anacleto
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da ação penal n. 564-78.2018.811.0094, que o condenou pela prática dos crimes de ameaça e invasão de domicílio no âmbito doméstico, ilícitos tipificados no art. 147,
caput
, e art. 150,
caput
, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 93530954, pp. 1-11).

Em contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos apresentados pela parte
ex adversa,
pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 93530958, pp. 1-7).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 02 (UM) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO, CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE, PELA PRÁTICA DOS CRIMES CAPITULADOS NO ART. 147, CAPUT, E ART. 150, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ÚNICO DE ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA, QUE A “...SEDIZENTE VÍTIMA SOMENTE ALEGOU QUE O APELANTE LHE AMEAÇOU, MAS NÃO SE REFERIU QUAIS SERIAM AS PALAVRAS PROFERIDAS OU GESTOS AMEAÇADORES”. QUANTO AO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AFIRMA A DEFESA QUE “...O ÚNICO ELEMENTO DE INFORMAÇÃO SUPOSTAMENTE COMPROVADOR DA PRÁTICA DELITUOSA FOI À PALAVRA DA VÍTIMA, QUE, AO FIM E AO CABO, DEVE SER CONTRAPOSTA À FALA DO APELANTE”. NESSE CONTEXTO, ASSEVERA QUE “...AINDA QUE SE ADMITIA, TER O APELANTE ADENTRADO A CASA DA VÍTIMA CONTRA A SUA VONTADE, FORÇOSO RECONHECER QUE NÃO PODERIA TER HAVIDO CONDENAÇÃO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, ANTE A TOTAL FALTA DO DOLO ESPECÍFICO PARA REAL CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO PENAL”. INACOLHIMENTO. NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, POSSUINDO GRANDE CREDIBILIDADE, SOBRETUDO, SE ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. NO CASO, O RELATO DA VÍTIMA EM JUÍZO FOI COESO E CONSISTENTE COM AS SUAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE INVESTIGATIVA, SENDO SUFICIENTEMENTE ROBUSTO PARA COMPROVAR A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA E EMBASAR A CONDENAÇÃO DO RÉU, POIS É CERTO QUE AS PALAVRAS DELE RETIRARAM A SUA PAZ DE ESPÍRITO; ELA REALMENTE ACREDITOU QUE O ACUSADO QUIS CAUSAR-LHE ALGUM MAL, TANTO QUE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL MANIFESTOU EXPRESSAMENTE O DESEJO DE REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA SEU EX-COMPANHEIRO. DE IGUAL MODO, TENDO O ACUSADO ENTRADO E PERMANECIDO EM DEPENDÊNCIAS DA CASA DE SUA EX-COMPANHEIRA, DE FORMA CLANDESTINA E CONTRA A VONTADE DELA, NÃO HÁ DÚVIDAS SOBRE A PRÁTICA DO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DEVENDO SER MANTIDA A CONDENAÇÃO. O DELITO DO ART. 150 DO CP TEM TIPICIDADE FORMAL, BASTANDO A PRÁTICA DOS NÚCLEOS DO TIPO PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME, INDEPENDENTE DE RESULTADO NATURALÍSTICO.
DESPROVIMENTO AO APELO
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Extrai-se da peça acusatório o seguinte contexto fático:

“No dia 28 de março de 2018, por volta das 13hs, na residência localizada na rua Wilson Geovedi, n. 1364, centro, neste município de Tabaporã/MT, o denunciado Antonio Silvio Anacleto, com consciência e vontade, ameaçou, com palavras e gestos, de causar mal injusto e grave à vítima Maria Izabel Anacleto, sua ex-esposa, praticando o crime no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da lei específica.

Consta no mesmo caderno investigativo que, no dia 31 de março de 2018, por volta das 18hs, na residência localizada na rua Wilson Geovedi, n. 1364, centro, neste município de Tabaporã/MT, o denunciado Antonio Silvio Anacleto, com consciência e vontade, entrou, clandestinamente e contra vontade tácita, na residência da vítima Maria Izabel Anacleto, sua ex-esposa, praticando o delito por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal.

Segundo apurado, a vítima e o denunciado foram casados por 34 (trinta e quatro) anos, no entanto, estavam separados de fato há cerca de 01 (um) ano.

Em 28 de março de 2018, o denunciado deslocou-se até a residência da vítima e, durante uma conversa entre o ex-casal, Antonio Silvio Anacleto afirmou que dormia no local, fato este recusado pela vítima, que não o deixaria pousar em sua residência, posto que se encontraram separados e não possuía interesse em reatar o relacionamento.

Irritado com a resposta da vítima, o denunciado passou a ameaçá-la de morte, colocando a mão na cintura com o fito de simular a posse de uma arma branca, do tipo faca.

De acordo com a vítima, durante a constância do casamento o denunciado regularmente ameaçava-a, tendo consignado em sua oitiva o desejo de representar contra o implicado para a adoção das providencias legais cabíveis, além de ser contemplada com a concessão de medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06 (fls., não numeradas).

Não obstante a ocorrência supramencionada, após 3 (três) dias, por volta das 18hs, o denunciado Antonio invadiu a residência da vítima, a qual é murada e estava com o portão fechado, oportunidade em que Maria Izabel, ao perceber a ação do implicado, corréu para o interior de sua residência e trancou a porta com medo da ação de Antonio, que ficou batendo na porta por algum tempo.

Diante dessa situação, Maria Izabel acionou a polícia militar que após rondas pelo bairro encontrou o denunciado próximo à sua residência, ocasião em que o denunciado foi orientado a deixar a vítima em paz. Todavia, verifica-se que o implicado não obedeceu à recomendação feita pelos agentes policiais, pois, minutos após a primeira ocorrência de violação de domicílio, Antonio voltou a invadir a residência da ofendida, o que motivou a condução do implicado ao distrito policial, onde confessou ter ingressado clandestinamente em moradia alheia, porém, apenas uma vez.

Pois bem

A materialidade e os indícios de autoria do crime de ameaça estão demonstrados pelo boletim de ocorrência e declaração da vítima.

A materialidade e os índicos de autoria dos crimes de violação de domicílio esta demonstrados pelo boletim de ocorrência, declarações da vítima, depoimento das testemunhas e confissão parcial do implicado (...)”
(Id. 93530950, pp. 4-7).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante como incurso na pena dos crimes de ameaça e invasão de domicílio, motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 meses e 5 dias de detenção
, no
regime inicial aberto.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, aduzindo que no dia dos fatos jamais ameaçou sua ex-esposa de morte e que ingressou na residência da vítima para falar com seu filho, motivo pelo qual requereu a absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Da detida análise das provas colhidas, verifico que o acusado em ambas as fases da persecução penal, disse que jamais ameaçou a vítima e admitiu que esteve na residência da ex-convivente com o único intuito de conversar com seu filho.

Por pertinência e relevância, transcrevo trecho de seu interrogatório. Confira-se:

“QUE conviveu em situação conjugal de fato com a senhora Maria Izabel Anacleto por um período aproximado de trinta e quatro anos. Que estão separados de fato há um ano e que no início não aceitava o rompimento do relacionamento. Que na data de 31/03/2018, no horário aproximado das 15 horas se dirigiu até a residência de Maria Izabel e entrou de maneira clandestina no intuito de pegar o número de um telefone celular que ela possui de um irmão seu. Que visualizou o momento em que Maria Izabel acionou a polícia militar e logo após isso se evadiu do local. Que momentos depois os policiais o localizaram e o encaminharam até esta unidade policial para providências. Que negou ter retornado novamente até a residência de Maria Izabel. Que esclarece que jamais faria mal a sua ex-companheira conjugal, apenas se dirigiu até a residência dela para pegar o referido número de celular”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 94226490, p. 6).

“Na fase judicial, sob o crivo do contraditório, o réu/apelante disse que entrou no quintal da residência da vítima para falar com seu filho que residia no local. Sustentou que no momento não lembrou das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, e além disso, negou a prática de qualquer ameaça, destacando que nunca utilizou qualquer arma, nem mesmo canivete”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 94226490, p. 6)

Em contrapartida, ouvida em sede inquisitorial, a ofendida
Maria Izabel Anacleto
disse que:

“Que conviveu em situação conjugal com Antônio Silvio Anacleto por um período aproximado de trinta e quatro anos e que há um ano encontram-se separados de fato. (...)
Que esclarece que seu ex-companheiro conjugal não aceita a separação, desta maneira aduziu que semanalmente Antônio Silvio profere ameaças de morte, dizendo ‘vou colocar fogo na casa com você junto’
. Que além das ameaças a ofende moralmente com palavras depreciativas como: biscate, égua, dentre outros nomes. Que aduziu que na data de 28/03/2018 no horário aproximado das 10h30min, Antônio Silvio foi até sua residência particular que se localiza na Rua Wilson Geovedi, n. 1364, centro e durante conversa este lhe disse que iria dormir em sua casa hoje. Que em resposta disse a ele que não o deixaria dormir em sua casa de forma alguma, tendo em vista que estão separados e não deseja retomar o relacionamento com ele.
Que diante disso Antônio começou a proferir ameaças de morte a si dizendo que a mataria, inclusive, visualizou ele passar a mão na cintura, como se fosse pegar uma faca
”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 94226490).

Em sede judicial, relatou que:

“Ele me agredia muito com palavras muito horrível (...) ele falou para mim que eu era uma égua, biscate e um monte de coisa, ele falava tanta coisa” (...) Ele chegou a ameaçar a senhora? “Sim, ele ameaçou que ele colocar fogo na casa, que é minha casa, que eu moro, e aí foi onde eu fui procurar os meninos” Por esse motivo a senhora foi até lá na polícia? “Sim”
A senhora ficou com medo? “Isso, porque ele piorou e nesse dia estava só eu e Deus só, aí eu ia ficar dentro da casa, já pensou se eu não procurasse ajuda”
(...) Consta aqui também que nos autos desse processo que ele teria tentado invadir a casa da senhora “Sim, ele tentou já três vezes depois disso” (...) Mas e no dia? “No dia ele também quis, primeiro os meninos chegaram lá frente e pediram para ele sair e ele saiu, daí quando foi com meia hora ele voltou de novo e entrou e foi para uma área que tem no fundo da casa (...) o outro dia que ele invadiu eu estava com o portão fechado, com cadeado, ele chegou no portão e pediu para mim que eu abrisse e eu não abri, aí ele arrudiou pelo quintal do vizinho, que era do lado de cima da minha casa, e ele empurrou uma cerca que já está bem velha e aí a cerca caiu e aí ele entrou para dentro do quintal”
Desse dia aqui que ele ingressou na residência da senhora, a senhora autorizou ele a ingressar na residência da senhora? “Não” Quantas vezes ele ingressou sem a autorização da senhora? “Umas cinco vezes ou mais”
Mas nesse dia aqui do dia 28? “Não, aí nesse dia aí foi duas vezes” Duas vezes? “Isso” A senhora teve que fechar a porta e correr para dentro de casa, foi essa a situação? “Aham, tive, aham, isso”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 94226490).

Nesse ponto, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em delitos dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Nesse sentido, trago à colação precedente desta egrégia Corte de Justiça, assim ementado:

“
É intrêmulo o entendimento doutrinário e jurisprudencial a positivar o relevo especial a que faz jus a palavra da vítima no cenário de violência doméstica e familiar, mormente quando esta se simetriza às demais provas produzidas, em ordem a conferir-lhe dimensão de peso na edificação do juízo da culpa. Nesta quadra, em sendo corroborado o testemunho da ofendida por outros relatos testemunhais, lugar não há para o brocardo in dubio pro reo
. 2. Os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de subida valia, pois, sendo agentes públicos, temos por desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo [inteligência do Enunciado Orientativo n. 08 deste Tribunal]. 3. Nos dizeres do STJ, “não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n. 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata” [HC 466.834/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018]
” (TJMT – Apelação Criminal n. 0002136-42.2018.8.11.0006, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJe 18.7.2019) – destaquei.

Ademais, a versão sustentada pela vítima encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares Ronilson Batista de Souza Dias e Charles Martins dos Santos que em sede judicial, narraram que
“receberam uma denúncia narrando que a ofendida MARIA IZABEL teria tido sua residência invadida pelo seu ex-marido. Disseram que, ao chegarem no local, visualizaram o réu nas proximidades da residência e ao indagá-lo acerca dos fatos, ele teria confirmado que foi até a casa da vítima, bem como que teria se comprometido a não mais retornar. Contudo, receberam uma segunda denúncia relatando uma nova invasão por parte do acusado, oportunidade em que ele foi conduzido até a delegacia”
(Id. 94226490).

Nesse contexto, os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual não deixam dúvidas quanto à ocorrência dos fatos narrados na denúncia, uma vez que que ficou comprovado que o apelante ameaçou a vítima de morte e ingressou na residência da ofendida contra sua expressa vontade, de modo que se mostra totalmente descabida a absolvição do acusado por ausência de provas.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022